Tribunal: TJES
Processo: 5000552-94.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-94.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSENI VAZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. DIREITO À SAÚDE. PROVA DA NECESSIDADE ESPECÍFICA DO EQUIPAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS TÉCNICOS (PORTARIA Nº 1272/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE). PRINCÍPIOS DA "RESERVA DO POSSÍVEL" E DA ISONOMIA NO ÂMBITO DO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5000552-94.2024.8.08.0047

REQUERENTE: DEUSENI VAZ

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO

ESTADO DO ESP SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEUSENI VAZ (Recorrente) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Recorrente, diagnosticada com paraplegia decorrente de sequela de poliomielite (CID B91), pleiteou judicialmente o fornecimento de uma cadeira de rodas motorizada. Alegou que reside em uma localidade caracterizada por terreno acidentado, o que inviabiliza sua locomoção com uma cadeira manual sem o auxílio constante de terceiros, comprometendo sua autonomia e dignidade. Afirmou, ainda, ser hipossuficiente e ter tido seu pedido negado administrativamente pelo CREFES.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Inominado reiterando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, alegando que a necessidade do equipamento decorre de sua condição física e das características topográficas de sua residência. Mencionou que a falta de alterações significativas em exames de tomografia não deveria ser motivo suficiente para a negativa. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação técnica e pericial. A Recorrente também solicitou, novamente, o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela Recorrente, DEUSENI VAZ. Nos termos do Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não havendo nos autos elementos que infirmem essa presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a manutenção do deferimento.

Assim, com base nos elementos colhidos,
DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Presentes os requisitos essenciais, recebo o recurso.

A controvérsia central do presente Recurso Inominado cinge-se à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer uma cadeira de rodas motorizada à Recorrente. É pacífico o entendimento de que a saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme previsto no Artigo 196 da Constituição Federal. Tal norma, de eficácia plena, impõe ao Poder Público a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

No entanto, a concretização desse direito não é ilimitada e deve ser compatibilizada com os princípios da "reserva do possível" e da isonomia, especialmente em casos que envolvem o fornecimento de equipamentos de alto custo e que não se encontram nos padrões ordinariamente ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O fornecimento de equipamentos como cadeiras de rodas é regulamentado por normas técnicas, a exemplo da Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios objetivos para a indicação e disponibilização desses itens. Esses critérios incluem avaliações multidisciplinares (física, cognitiva, visual, auditiva e do ambiente) que atestem a real necessidade e a maior eficácia do equipamento pleiteado.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral ao constatar que a Recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar que a cadeira de rodas manual seria ineficaz para seu caso, nem que a cadeira motorizada seria realmente indispensável, além daquela convencional. A decisão de primeiro grau foi clara ao afirmar que a ausência de comprovação, seja por fotografias do local de residência ou por prova testemunhal, foi determinante para a improcedência.

As informações prestadas pelo CREFES corroboram a análise do juízo sentenciante. O Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo informou que a Recorrente, em avaliações anteriores, não se enquadrava nos perfis estabelecidos pela Portaria nº 1272/2013 do Ministério da Saúde para o fornecimento de cadeira de rodas monobloco ou motorizada. A ausência de alterações significativas em exames de tomografia de ombro e coluna foi um dos pontos levantados pelo CREFES para não justificar a cadeira motorizada.

O ente público argumentou, ainda, com base em diversos precedentes jurisprudenciais, que o fornecimento de cadeiras motorizadas é afastado quando o objetivo é apenas proporcionar "maior comodidade" ao paciente e não há risco iminente de morte ou comprometimento vital da saúde. Tais decisões sublinham a importância de que recursos públicos, já combalidos, sejam aplicados de forma equânime, sem comprometer a universalidade do atendimento.

Ainda que a Recorrente tenha alegado que as condições topográficas de sua rua tornam a cadeira manual inviável, não houve, no decorrer da instrução processual, a produção de provas que confirmassem de forma cabal essa alegação, tal como a juntada de fotografias do local ou a oitiva de testemunhas que pudessem atestar a dificuldade alegada, como bem pontuado na sentença de origem. O pedido subsidiário da Recorrente para a realização de nova avaliação técnica e pericial em sede recursal não se justifica, pois a oportunidade de produção probatória foi devidamente conferida na fase de conhecimento, e a insuficiência probatória já foi a causa da improcedência em primeiro grau.

Desse modo, a sentença guerreada está em consonância com o entendimento de que o ônus da prova para a imprescindibilidade de um equipamento de alto custo, que extrapola o padrão fornecido pelo SUS, recai sobre o Requerente. A falta de comprovação inequívoca da necessidade vital do equipamento, aliada à observância dos protocolos administrativos e à ponderação dos princípios da isonomia e da "reserva do possível", justificam a manutenção da decisão de improcedência.

Portanto, os argumentos trazidos no Recurso Inominado não são suficientes para reformar a decisão do juízo
a quo
, que analisou detidamente os fatos e o direito aplicável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por DEUSENI VAZ e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER integralmente a r. Sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. No entanto, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita ora concedido.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)